Tribunal: TJMT
Processo: 1002571-85.2016.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002571-85.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Nulidade, Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ANCIUTTI - CPF: 150.310.559-87 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DOS ADVOGADOS DO AGRAVADO – VÍCIO SANADO COM A APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE INADMISSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE ANULOU TRAMITE PROCESSUAL POR FUNDAMENTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA PRESTAR CONTAS – PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR A INTIMAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA – PARTE REQUERIDA QUE COMPARECEU ESPONTÂNEAMENTE NOS AUTOS – FALTA DE INTIMAÇÃO SANADA – INTIMAÇÃO AO REQUERENTE PARA PEDIR O QUE DE DIREITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA A UMA PARTE QUE NÃO PREJUDICA A OUTRA – DIREITO DE PRESTAR CONTAS PELA REQUERIDA QUE PRECLUIU – CONTAS PRESTADAS PELA PARTE AUTORA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – AUSÊNCIA DO NÚMERO DA OAB – ATO REALIZADO NA VIÊNCIA DO CPC/1973 – NÚMERO DA OAB QUE ERA DESNECESSÁRIO – APENAS NOME QUE BASTA PARA TANTO – ART. 236, §1º, DO CPC/1973 – PRINCÍPIO DO ‘TEMPUS REGIT ACTUM’ – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA AFASTADA – PROCEDIMENTO REGULAR DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

1- Por mais que o agravante não tenha apresentado o nome e endereço dos advogados do agravado, não lhe foi dada oportunidade para fazê-lo e, com a apresentação das contrarrazões, o agravado trouxe aos autos as informações do inciso IV, art. 1.016, do CPC/2015, de maneira que o recurso preenche os requisitos para seu conhecimento.

2- “
O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a apresentação das contas pelo réu, previsto no art. 915, § 2º, do CPC/1973, deve ser computado a partir da intimação do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do autor de exigir a prestação de contas.”

(AgInt no REsp 1650460/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020).

3-

Nos termos do que entende o STJ,
“o comparecimento espontâneo torna inequívoca a ciência da decisão impugnada, suprindo, assim, a intimação da parte executada.”
(AgInt no AREsp 1330364/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

4-
“
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se configura nulidade quando o instrumento de procuração foi erroneamente dirigido ao cartório de primeiro grau, quando os autos já se encontravam em grau de recurso.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1210704 RS 2017/0307423-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018).

5- Não há nulidade pela ausência de intimação de uma parte quando a determinação judicial é dirigida à outra parte.

6-
A despeito da regra do CPC/2015, que dispõe no art. 272, §2º, pela necessidade de constar o nome do advogado e o número da OAB, deve-se respeitar o princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual o ato jurídico rege-se pela lei vigente à época em que ocorreu. Assim, ao caso concreto, aplica-se o art. 236, §1º, do CPC/1973, que estabelece que
“É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação”.

7-
“
A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.131.805/SC (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 08/04/2010), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, firmou orientação no sentido de que "a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda", tal como ocorreu, in casu.”

(AgInt no REsp 1393231/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 08/03/2017).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020